Tribunal: TJMT
Processo: 1018638-52.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018638-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), CLEOMILDA SIMAO DE LIMA - CPF: 208.341.441-15 (AGRAVANTE), MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 487.346.671-72 (AGRAVANTE), MIKLENE SIMAO DOS SANTOS LIMA - CPF: 904.280.721-00 (AGRAVANTE), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (AGRAVANTE), SUELEN CARDOSO DE LIMA - CPF: 017.406.341-52 (AGRAVANTE), GERDEAO GEAN SIMAO DE LIMA - CPF: 998.183.021-68 (AGRAVANTE), ESTEFANIA SIMAO DE LIMA - CPF: 882.663.971-04 (AGRAVANTE), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), DEYVID CLEY SIMAO DE LIMA - CPF: 487.347.991-68 (AGRAVADO), ELAINA DANIELLE SIMAO DE LIMA - CPF: 012.899.521-16 (AGRAVADO), HELLEN MICHELE SIMAO DE LIMA - CPF: 025.814.821-76 (AGRAVADO), REGIANE CARLA SIMAO DE LIMA - CPF: 487.346.911-20 (AGRAVADO), EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 617 DO CPC - QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
.

É vedada a apreciação pelo Tribunal da tese de descumprimento da ordem de preferência art. 617 do CPC se não foi objeto da decisão recorrida, visto que essa análise implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Inventário, nomeou inventariante Hellen Michele Simão de Lima.

Os agravantes alegam que após o falecimento de Cleonice dos Santos Lima, em 19-4-2021, tentaram fazer acordo com os agravados, todavia não foi possível.

Aduzem que eles (agravados) afirmam que
a progenitora ora falecida beneficiou em vida apenas cinco herdeiros com uma quantia em dinheiro, indagou ainda que a de cujus repassava valores de sua conta bancaria para conta bancaria dos filhos mais próximos. E mais, os acusam de estarem ocultando patrimônio, e indagam ainda que o herdeiro Sidilson Simão de Lima subtraiu uma pasta de documento onde continha informações do acervo patrimonial deixado pela de cujus
.

Argumentam que os agravados tentam extrapolar a ordem estabelecida no art. 617, II, do CPC, visto que o herdeiro Sidilson Simão de Lima foi quem assumiu os cuidados com a mãe, e após o falecimento dela, continuou na posse e administração dos bens e documentos, inclusive pagando todas as despesas dos imóveis.

Afirma que a herdeira nomeada inventariante
além de não se enquadrar na primeira hipótese do rol apresentado, sequer se encontra na posse e administração dos bens do espólio, o que faz com que sua nomeação como inventariante, de pronto, seja completamente desarrazoada e destoante da lei
.

Pontuam que os agravados não comprovaram que esteja ocorrendo ocultação dos bens a serem inventariados.

Pedem a antecipação da tutela recursal para que seja destituída a inventariante e em seu lugar, nomeado Sidilson Simão de Lima.

Liminar indeferida (ID nº. 105897979).

Contraminuta no ID nº. 109566982.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada, ao admitir o processamento do feito, nomeou a inventariante indicada na inicial e ressaltou que:

Considerando o que consta dos autos até o momento, o inventário pode ser processado pelo rito de arrolamento comum, art. 664 do CPC, mediante as retificações necessárias, ressalvada necessidade de conversão para arrolamento sumário ou inventário ordinário. Nomeio inventariante a Requerente HELLEN MICHELE SIMÃO DE LIMA, ao menos nesta oportunidade, sem prejuízo do previsto no art. 617 do CPC, e, em assim sendo, embora dispensável, art. 664 do CPC, poderá ser expedido termo de compromisso aos fins de direito, inclusive administração e/ou localização de bens/patrimônio que ainda houver pertencente ao espólio
(f
ls. 02 do Id nº. 105710962).

Como visto, especificamente em relação à observância ou não da ordem de preferência estabelecida pelo art. 617 do CPC, não houve manifestação judicial em primeira instância, embora claramente ressalvada a possibilidade de sua incidência no caso.

Se a questão não foi levada ao conhecimento do juízo condutor do feito, torna-se inviável o
conhecimento deste Recurso, uma vez que as matérias não apreciadas em primeiro grau não o podem ser por esta Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A análise do recurso de agravo de instrumento está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
(RAI nº. 103308/2014, 5ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 05/11/2014, DJe 12/11/2014) (sem grifos no original)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. (...)
(AI nº. 118035/2015, 2ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/12/2015, DJe de 21/12/2015) (sem destaques no original)
.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021